Tribunal: TJSP
Processo: 0007716-29.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Apelação. URV. Sentença em fase de cumprimento de sentença. Decisão recorrida que apresenta fundamentação relacionada ao apostilamento, entendendo descabida tal providência, mas que não decide expressamente se indefere tal pedido, e se julga extinta a execução, ou seja, não contém parte dispositiva. Elemento essencial. Nulidade absoluta. Inteligência do artigo 489, inciso III, do CPC.

Ementa:
Apelação. URV. Sentença em fase de cumprimento de sentença. Decisão recorrida que apresenta fundamentação relacionada ao apostilamento, entendendo descabida tal providência, mas que não decide expressamente se indefere tal pedido, e se julga extinta a execução, ou seja, não contém parte dispositiva. Elemento essencial. Nulidade absoluta. Inteligência do artigo 489, inciso III, do CPC. Precedentes. Decisão anulada, prejudicado o exame do recurso de apelação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000641933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007716-29.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são apelantes
JURANDIR DA ROCHA VIVERES, SIDNEI JOSÉ MORELLI, JURANDIR
ALVARO SOBREIRO (E OUTROS(AS)) e PEDRO CESAR DA SILVA, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de agosto de 2020
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007716-29.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 2/6
Voto no 35.117
Apelação no 0007716-29.2019.8.26.0482
Apelantes: Sidnei José Morelli e outros
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelação. URV. Sentença em fase de cumprimento de
sentença. Decisão recorrida que apresenta fundamentação
relacionada ao apostilamento, entendendo descabida tal
providência, mas que não decide expressamente se indefere tal
pedido, e se julga extinta a execução, ou seja, não contém parte
dispositiva.
Elemento
essencial.
Nulidade
absoluta.
Inteligência do artigo 489, inciso III, do CPC. Precedentes.
Decisão anulada, prejudicado o exame do recurso de apelação.
Trata-se de apelação interposta por JURANDIR ÁLVARO
SOBREIRO, JURANDIR DA ROCHA VIVERES, PEDRO CESAR DA SILVA e SIDNEI
JOSÉ MORELLI contra decisão que, em procedimento de cumprimento de sentença,
examinou impugnação ofertada pela Fazenda do Estado de São Paulo, referente a
crédito decorrente de incorreta conversão em URV.
Contrarrazões a fls. 411/422.
É o relatório.
A sentença recorrida é aquela constante de fls. 309/311, com
o seguinte teor:
Vistos. Petição de fls. 231/244:
Em fase de cumprimento de sentença, vem a executada Fazenda Pública
do Estado de São Paulo sustentar que não há possibilidade de
apostilamento, por ter havido reestruturação do cargo, motivo pelo qual
também não é devido qualquer pagamento.
Com razão a executada.
Houve a reestruturação da carreira à qual pertencem os autores por
meio da Lei Complementar 959/2004 a qual “Dispõe sobre a
reestruturação da carreira de Agente de Segurança Penitenciária, e dá
providências correlatas.”, Lei esta que constitui o termo final para o
direito à incorporação da diferença aqui pleiteada, como já decidido,
por unanimidade (nove votos a zero) pelo STF em julgamento de
26/09/2013, no qual se determinou o pagamento das perdas salariais aos
servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos
convertidos por meio de lei estadual na mudança do cruzeiro real para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007716-29.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 3/6
Unidade Real de Valor (URV), instituída em 1994 como forma de
transição para o real, deixando de ser aplicado em casos de
reestruturação da carreira.
Malgrado o trânsito em julgado, a sentença mostra-se inexequível.
Uma vez demonstrado, mesmo em fase de cumprimento de sentença, que
houve reestruturação do cargo, não subsiste a obrigação de fazer do
título judicial, de se apostilar.
É que a reestruturação do cargo implica em recomposição dos
vencimentos, tendo o efeito de romper e se desprender dos vencimentos
até então vigentes.
Insistir no apostilamento implicaria, na prática, em dar um aumento
para o servidor público, sem base legal, distorcendo, o Poder Judiciário,
os vencimentos de servidores públicos que estejam em idêntica situação
funcional (mesmo cargo e tempo de serviço), o que não equânime.
Oportuno lembrar não haver direito adquirido a regime jurídico
remuneratório, conforme reiterada jurisprudência.
E conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça, à teor do parágrafo
único do artigo 741 do CPC, a situação jurídica do caso, de diferença de
URV, não viola a coisa julgada, na chamada, pelo Superior Tribunal de
Justiça, de “limitação temporal do direito às diferenças decorrentes de
URV”.
Eis o julgado:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO ELEITORAL. DIFERENÇA
DE 11,98%. CONVERSÃO EM URV. MEMBROS DA MAGISTRATURA
FEDERAL E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
INEXISTÊNCIA. 1. Esta Corte adota entendimento segundo o qual, com
relação aos membros da magistratura federal e do Ministério Público, o
pagamento do resíduo de 11,98% decorrente da conversão da moeda em
URV deve ser limitado a janeiro de 1995, incidindo, nesses casos, a
compreensão firmada na ADI 1.797/PE. 2. Nos termos do art. 741,
parágrafo único, do CPC, pode a Fazenda Pública suscitar, em sede de
embargos à execução, a questão da limitação temporal do direito às
diferenças decorrentes de Unidade Real de Valor - URV, sem que isto
constitua ofensa à coisa julgada. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp 188442 / GO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2012/0119592-2, Relator: Ministra
Eliana Calmon, T2 Segunda Turma, Data do julgamento 13/08/2013,
Data da publicação: 20/08/2013).
Também decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007716-29.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 4/6
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
JUÍZES CLASSISTAS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. EFEITOS DA ADI N.
1.797-0/PE. INÚMEROS PRECEDENTES. 1. Não há como abrigar
agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da
decisão atacada. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
firmou-se no sentido de adotar, sem restrições, o entendimento
consagrado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 1.797-0/PE,
segundo o qual o pagamento das diferenças relativas à conversão da
remuneração de magistrados federais, juízes classistas e promotores em
URV está limitado a janeiro de 1995, não se aplicando a essas hipóteses
o que ficou decidido no julgamento da ADI n. 2.323-MC/DF. 3. Também
consagrou-se a orientação de que, por força do art. 741, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, pode a Fazenda Pública suscitar a
questão da limitação temporal do direito às diferenças decorrentes de
URV em sede de embargos à execução, tendo em vista que não incluída
nos limites da coisa julgada objeto do título exequendo. 4. Agravo
regimental improvido” (STJ - AgRg no REsp 1151522 / RS AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2009/0149057-9, Relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Data do Julgamento 08/05/2014, T6
Sexta Turma, Data da Publicação 26/05/2014).
Intimem-se.
Presidente Prudente, 18 de novembro de 2019”.
Pelo que se nota, a decisão recorrida apresenta
fundamentação relacionada somente ao apostilamento, entendendo descabida tal
providência (em razão de reestruturação de carreira), mas não decide expressamente se
indefere tal pedido, e se julga extinta a execução, ou seja, não contém parte
dispositiva, daí o reconhecimento de sua nulidade, por descumprimento do requisito do
artigo 489, inciso I, do Código de Processo Civil1.
Não se trata de apego demasiado à forma, pois a
fundamentação, por si só, não faz coisa julgada (CPC, art. 504), daí a exigência da parte
dispositiva, inclusive para identificação da natureza da decisão, e do recurso cabível.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela nulidade
absoluta da sentença, em casos dessa natureza (REsp 683.853/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j.
03/11/2005):
"Como ato processual, a sentença reclama uma forma que lhe dá
realidade jurídica (forma dat esse rei), confere-lhe existência, validade e
eficácia. Nesse sentido, dispõe o art. 458 do CPC que são elementos
essenciais da sentença: o relatório, a motivação e a decisão. O relatório é
1 “Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
....
III o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeteram”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007716-29.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 5/6
a parte neutra do decisum onde o juiz enceta um histórico de tudo quanto
ocorreu no curso do procedimento desde os incidentes mais importantes
até a juntada de documentos pelas partes, utilizando-se de técnica
remissiva na indicação das páginas. Essencialmente, o relatório deve
descrever o pedido com as suas razões e especificações, as defesas
apresentadas, as soluções de eventuais incidentes do processo e os pontos
controvertidos. A sentença na qual se revela ausente o relatório é nula,
impondo-se a sua cassação pela instância superior. Ultrapassado o
relatório, o juiz inicia a fundamentação de sua sentença, imprimindo ao
ato o timbre de sua inteligência acerca dos fatos e do direito aplicável.
Trata-se de garantia constitucional que impõe ao magistrado motivar a
sua decisão, explicitando o itinerário lógico do seu raciocínio de maneira
a permitir à parte vencida a demonstração das eventuais injustiças e
ilegalidades encartadas no ato. A falta de motivação acarreta, também, a
nulidade da sentença, posto não se admitir esse "salto" do relatório à
decisão. Encerrada a motivação, o juiz conclui, decide e invade a
"área dispositiva da sentença" julgando o pedido no sentido de
acolhê-lo ou rejeitá-lo. É a tradicional procedência ou improcedência
do pedido. "Sentença sem conclusão é uma não-sentença", uma
sentença inexistente." Em casos como o dos autos já se decidiu que:
"Tratando-se de pretensões conexas e estando apensados os processos,
não pode o magistrado apreciar apenas uma das pretensões isoladamente,
pois assim agindo possibilita a existência de decisões conflitantes, sendo
nula, portanto, a sentença prolatada." (JTA 106/310, in Comentários ao
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor/ Theotônio
Negrão e José Roberto F. Gouvêa - 41 ed. - São Paulo: Saraiva, 2009 -
pág. 252, art. 105, comentário 1c)
Nesse sentido também já decidiu este E. Tribunal de Justiça
em casos semelhantes:
“SENTENÇA. Requisitos. Aplicação do art. 285-A, caput, do CPC,
Ausência da parte dispositiva, Imprescindibilidade, Inteligência do art.
458 do CPC. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso provido
para esse fim (Apelação no 0018087-15.2011.8.26.0003, Rel. Des. Mai da
Rocha, j. 13/08/2012).
“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
EXECUÇÃO. Constrição de bem imóvel pertencente também à
embargante (cônjuge). Sentença. Ausência da parte dispositiva. Nulidade
absoluta. Ocorrência. Art. 458, III, do CPC. Sentença declarada nula,
devendo retornar os autos à Vara de origem, para que outra decisão seja
proferida. Preliminar acolhida. Recurso provido” (Apelação no 0376198-
93.2009.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 10/08/2011).

Ante o exposto, anulo a sentença para que outra seja
proferida, com observância dos requisitos legais, prejudicado o exame do recurso de
apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007716-29.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 6/6
FERREIRA RODRIGUES
Relator